Tribunal: TJDFT
Processo: 0713175-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0713175-53.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE MARIA DE SOUZA NUNES AGRAVADO: NÃO IDENTIFICADO D E S P A C H O Intime-se o agravante para que, no prazo de cinco dias, manifeste-se sobre o teor da certidão de ID 16493705, requerendo o que entender de direito. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 2 de junho de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator